Tribunal: STF
Processo: RE 524148
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O RECURSO NÃO
   SE INSURGE CONTRA A FUNDAMENTAÇÃO DO ATO JUDICIAL DISSENTIDO.
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF.
1.              É condição de êxito do
   agravo regimental que suas razões se voltem contra os fundamentos
   da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Não
   supre esse pressuposto a prática de simplesmente reprisar a tese
   recursal rejeitada. Incidência da Súmula n. 284 do
   STF.
                Agravo regimental não provido.